Tribunal: TJBA
Processo: 8065212-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065212-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE DOMINGOS SOUSA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065212-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Paciente: JOSE DOMINGOS SOUSA BARRETO

Advogado: MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA (OAB/BA 51992)

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA

Processo Referência: 0000062-85.2020.8.05.0014

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
DECISIO
IDONEAMENTE MOTIVADO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. ARGUÍDA ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO, A INDICAR HIPÓTESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. TESE QUE SERÁ ANALISADA EM SEDE PRÓPRIA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de José Domingos Sousa Barreto, denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra decisão do Juízo Criminal de Araci/BA que manteve sua prisão preventiva. Sustenta o impetrante a existência de fundamentação inidônea e genérica da decisão que manteve a cautelar extrema, a desnecessidade da prisão preventiva e a presença de condições pessoais favoráveis, além de afirmar que a instrução teria revelado indícios de legítima defesa. A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando o encerramento da instrução criminal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) se a alegada modificação do quadro probatório ao longo da instrução, com supostos indícios de legítima defesa, poderia ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; e (iii) se as condições pessoais do paciente autorizariam a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada na manutenção dos fundamentos que levaram à sua decretação: gravidade concreta do delito, indícios de autoria, prova da materialidade, necessidade de garantia da ordem pública e periculosidade evidenciada pela dinâmica dos fatos, fundamentos estes já apreciados e convalidados por esta Turma em
habeas corpus
anterior, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 200808-BA, que manteve a custódia cautelar.
4. O alegado surgimento de “fortes indícios de legítima defesa” demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, que exige prova pré-constituída.

5. A instrução criminal encontra-se encerrada, com apresentação de alegações finais pelas partes, não havendo fato novo apto a modificar a decisão que manteve a custódia.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando mantidos os fundamentos da sua decretação: indícios de autoria, prova da materialidade, gravidade da conduta, a ensejar a garantia da ordem pública, notadamente quando tais fundamentos já foram analisados por instâncias superiores. 2. O
habeas corpus
não comporta revolvimento fático-probatório, inviabilizando o exame de alegações que demandem dilação probatória, como a tese de legítima defesa. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Código Penal, art. 121, §2º, II.

·

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

·

Código de Processo Penal, arts. 240, §1º, 311, 312, 313, 316, 319, 403, §3º, 411 e 412.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, RHC n. 200808-BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 14.02.2025.

·

STJ, AgRg no RHC n. 169847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 02.03.2023.

·

STJ, AgRg no HC n. 808686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
n.
8065212-40.2025.8.05.0000
, da Comarca de Araci/BA, impetrado pelo Bel. MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA em benefício de
J
OSE DOMINGOS SOUSA BARRETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem, nos
termos do voto do Relator.